Tribunal: TJDFT
Processo: 0746484-57.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0746484-57.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA RECORRIDO: MARIA CHRISTINA MATTOS BACELAR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO PREVISTO ROL ANS. COBERTURA OBRIGATÓRIA. FORNECIMENTO DISPOSITIVO. OPME. REGISTRO ANVISA. RECUSA DE COBERTURA. INDEVIDA. 1. Os procedimentos descritos nos Anexos da RN 465/2021 são de cobertura obrigatória. 2. A cobertura de órteses, próteses e materiais especiais (OPME) é obrigatória se ligada ao ato cirúrgico, se não incorrer nas hipóteses de exclusão do art. 17 da RN 465/2021, se tiver registro válido na Anvisa e a indicação de utilização do manual for compatível com o procedimento prescrito. 3. Negou-se provimento ao recurso. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação; b) artigo 10, inciso VI, §§4o e 12, da Lei 9.656/1998, sustentando ser indevido o fornecimento do material nos moldes do acordão recorrido, vez que ausente cobertura contratual. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgado do STJ, a fim de demonstrá-la. Requer a inversão do ônus de sucumbência e que as publicações sejam feitas em nome da advogada POLIANA LOBO E LEITE, OAB/DF sob no. 29.801. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso IV, do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior: “Esta corte tem reafirmado que a prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 somente confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça de que "é dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (AgInt no REsp n. 1.997.878/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, DJe de 18/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto à indicada ofensa ao artigo 10, inciso VI, §§4o e 12, da Lei 9.656/1998, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal nos moldes pretendidos pela recorrente demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.071.098/MT, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 7/3/2024). Ademais, em relação ao dissídio interpretativo, o STJ tem se manifestado no sentido de que “4. O reexame de fatos e provas e a nova interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 5. A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.441.269/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 28/2/2024). Quanto ao pedido de inversão do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, indefiro o pedido de publicação formulado pela parte recorrente, tendo em vista o convênio firmado com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002